Tribunal: TJDFT
Processo: 0701249-41.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701249-41.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAGUIMAR ALVES DA SILVA AGRAVADO: SONIA COELHO DA SILVA, DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Após o oferecimento das contrarrazões pelo Distrito Federal, verifico que a necessária verossimilhança para o deferimento da tutela provisória não mais subsiste. Isto porque o Distrito Federal informou que o ex-companheiro da agravante, Antônio Nascimento Alves, quando ainda em vida, ingressou judicialmente com pedido de exoneração da pensão paga em favor da recorrente (processo físico no 2016.05.1.009787-0), pretensão que foi acolhida tanto pelo Juízo de 1o grau, quanto pelo Colendo TJDFT. No âmbito do STJ, o agravo interposto para determinar o processamento do recurso especial (AREsp 1.476.128/DF) foi rejeitado. Naquele Tribunal Superior, resta pendente apenas a análise dos embargos de declaração, opostos pela ora agravante, para que o processo seja extinto sem resolução de mérito, diante do óbito do autor da ação. Tais circunstâncias retiram a necessária verossimilhança para a continuidade da tutela provisória, pois uma vez transitada em julgado a ordem de exoneração do dever alimentar, invariavelmente restará extinto o direito da agravante de auferir pensão por morte à custa do Distrito Federal. Ademais, ainda que o feito seja extinto de forma terminativa pelo STJ, é de se considerar as razões de julgamento empregadas pelos órgãos jurisdicionais de origem, os quais entenderam que a ora agravante não fazia mais jus à pensão alimentícia paga pelo servidor falecido. Diante do exposto, revogo a liminar outrora deferida. Oficie-se. Intimem-se. Por último, certifique a Secretaria a alegação de ID 19663437, no sentido de que a agravada Sônia Coelho Alves da Silva não teria sido intimada para contrarrazões. Confirmando-se a falta de intimação, renove-se o ato, desta feita em nome do seu patrono. Consumado o ato intimatório e com o transcurso do prazo legal para manifestação, voltem conclusos. Brasília/DF, 15 de setembro de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito